Tribunal: TJMT
Processo: 1016593-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016593-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - CPF: 032.381.186-84 (ADVOGADO), ANDRE GOMES NETTO - CPF: 028.630.367-18 (AGRAVANTE), CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 148.508.468-74 (ADVOGADO), FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL - CPF: 090.334.117-41 (AGRAVADO), TIAGO DE LIMA ALMEIDA - CPF: 052.283.456-63 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO), FLAVIA ANDREA SANT ANNA FERREIRA BENITES - CPF: 138.223.388-42 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. DEPOIMENTO PESSOAL INDEFERIDO POR VIDEOCONFERÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por André Gomes Netto contra decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Morais nº 1013447-92.2024.8.11.0041, movida por Fabiano Pereira Almeida do Amaral, que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento, rejeitou a realização do depoimento pessoal do agravante por videoconferência ou por carta precatória, e, diante de sua ausência, aplicou os efeitos da confissão ficta quanto à matéria de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a audiência de instrução realizada sem a intimação pessoal válida do agravante para prestar depoimento pessoal; (ii) estabelecer se é legítima a recusa do juízo de origem em permitir a realização do depoimento pessoal por videoconferência ou carta precatória, diante da residência do agravante em comarca distante mais de dois mil quilômetros do local da audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal válida do agravante, exigida pelo art. 385, §1º, do CPC, impede a aplicação dos efeitos da confissão ficta, tornando nula a audiência e os atos processuais subsequentes. A tentativa de intimação informal por aplicativo de mensagens não supre a formalidade legal exigida.

A recusa do juízo de origem em viabilizar a realização do depoimento pessoal por videoconferência, especialmente diante da distância de mais de dois mil quilômetros entre o domicílio do agravante e a sede do juízo, viola os princípios da ampla defesa, do contraditório, da razoabilidade, da celeridade e da cooperação processual, contrariando o art. 385, §3º, do CPC e a interpretação contemporânea dos atos processuais.

A jurisprudência é firme no sentido de que, não havendo intimação pessoal válida, é vedada a aplicação da pena de confissão ficta (TJMT, AI nº 1009174-33.2023.8.11.0000; TJMG, AC nº 5002850-75.2018.8.13.0194). Também reconhece a legitimidade da realização de atos processuais por videoconferência quando há dificuldade de deslocamento das partes (TJSC, AI nº 5038485-04.2024.8.24.0000; TJMS, AI nº 1419294-43.2023.8.12.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da pena de confissão ficta exige a intimação pessoal válida da parte, nos termos do art. 385, §1º, do CPC, sendo inválida a tentativa de intimação informal.

Diante da residência da parte em comarca distante, é legítima e necessária a realização do depoimento pessoal por videoconferência ou outro meio tecnológico, em consonância com o art. 385, §3º, do CPC e com os princípios da celeridade, da ampla defesa, da razoabilidade e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 385, §§1º e 3º; CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1009174-33.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.07.2023; TJMG, AC nº 5002850-75.2018.8.13.0194, Rel. Desª Mariangela Meyer, j. 07.05.2024; TJSC, AI nº 5038485-04.2024.8.24.0000, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 27.08.2024; TJMS, AI nº 1419294-43.2023.8.12.0000, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

AI 1016593-36.2025.8.11.0000

ANDRE GOMES NETTO x FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE GOMES NETTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1013447-92.2024.8.11.0041, ajuizada por FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL., indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento, bem como rejeitou a solicitação de realização do depoimento pessoal do agravante por videoconferência ou, subsidiariamente, por carta precatória, determinando, ainda, a realização do ato de forma exclusivamente presencial. Na mesma oportunidade, diante da ausência do agravante na audiência, o juízo de origem aplicou os efeitos da confissão ficta quanto à matéria de fato.

Em suas razões, o agravante sustenta que não foi validamente intimado para prestar seu depoimento pessoal, assevera a nulidade da audiência de instrução e dos atos processuais subsequentes, além de apontar violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Argumenta, ainda, que a recusa do juízo em possibilitar a sua oitiva por videoconferência ou, alternativamente, por carta precatória, mostra-se absolutamente desarrazoada, sobretudo diante da circunstância de residir em comarca distante mais de dois mil quilômetros do local da audiência.

Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da audiência realizada, com o afastamento dos efeitos da confissão ficta e a designação de nova audiência, viabilizando-se sua participação de forma remota ou mediante expedição de carta precatória.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id. 289175883).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 293504397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da validade da audiência de instrução realizada sem a prévia intimação pessoal do agravante para prestar seu depoimento pessoal, bem como da legalidade da decisão que, indeferindo o pleito da parte, recusou a realização do referido depoimento por meio de videoconferência ou, alternativamente, por carta precatória.

Pois bem. Assiste razão ao agravante quanto à alegação de nulidade do ato processual.

O artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que, havendo requerimento para a realização de depoimento pessoal, é necessária a intimação pessoal da parte, com a advertência de que o não comparecimento ensejará a aplicação da pena de confissão ficta quanto à matéria de fato. A propósito:

“Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

§ 1º Se a parte,
pessoalmente intimada
para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.

§ 2º É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte.

§ 3º O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.”

No caso concreto, verifica-se que o mandado de intimação pessoal expedido em desfavor do agravante não foi cumprido, tendo retornado negativo em virtude de não localização no endereço indicado, circunstância devidamente certificada nos autos.

Ainda assim, o juízo de origem manteve a realização da audiência na data designada, colheu o depoimento do autor e das testemunhas por ele arroladas e, ao final, aplicou os efeitos da confissão ficta quanto aos fatos controvertidos, sob o fundamento de que teria ocorrido tentativa informal de contato, por meio de aplicativo de mensagens, sem sucesso.

Tal decisão, todavia, não encontra amparo na legislação vigente. A ausência de intimação pessoal válida, sobretudo quando houve determinação para a realização do depoimento pessoal, impede, por força de disposição legal expressa, a imposição dos efeitos da confissão ficta.

A tentativa informal de contato não supre a formalidade exigida pelo ordenamento jurídico, sob pena de grave violação ao devido processo legal e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DEPOIMENTO PESSOAL – PENA DE CONFISSÃO FICTA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O ATO – ART. 385, § 1º DO CPC – NECESSIDADE – PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Para que a pena de confesso seja aplicada é necessária a intimação pessoal da parte para prestar o depoimento pessoal, com a advertência de que ocorrerá a presunção de veracidade no caso de não comparecimento à audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC.
”
(TJ-MT - AI: 10091743320238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
DEPOIMENTO PESSOAL - AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA - APLICAÇÃO DA PENA DE CONFESSO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO
- SENTENÇA CASSADA. -
Para aplicação da confissão ficta, imprescindível a intimação pessoal da parte, sob pena de nulidade da decisão que aplica tal pena processual (art. 385 § 1º do CPC)-
Preliminar de cerceamento acolhida. Sentença cassada.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5002850-75.2018.8.13 .0194 1.0000.24.200598-1/001, Relator.: Des .(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 07/05/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2024)

Do mesmo modo, revela-se igualmente ilegítima a recusa do juízo quanto à possibilidade de realização do depoimento pessoal por videoconferência.

É fato notório nos autos que o agravante possui domicílio na cidade do Rio de Janeiro, localidade situada a mais de dois mil quilômetros da sede do juízo de origem, na comarca de Cuiabá. Em situações como a presente, nas quais há evidente dificuldade logística para o deslocamento, revela-se absolutamente razoável e proporcional a utilização dos meios tecnológicos disponíveis, notadamente a videoconferência, prática já consolidada no âmbito do Poder Judiciário, sobretudo após o cenário pandêmico que impôs sua adoção em larga escala, sem qualquer prejuízo à efetividade dos atos processuais.

A interpretação contemporânea do processo civil não permite mais condutas que impliquem entraves desarrazoados à efetivação do direito de defesa, sob pena de retrocesso e afronta aos princípios da celeridade, da eficiência, da cooperação processual, do contraditório substancial e da isonomia. A negativa, portanto, não se sustenta, seja sob a ótica legal, seja à luz dos princípios constitucionais aplicáveis.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR MEIO VIRTUAL. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA. AVENTADA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO POR VIDEOCONFERÊNCIA. TESE ACOLHIDA. PARTE E SEU PROCURADOR QUE RESIDEM EM OUTRO ESTADO. DESNECESSIDADE DE IMPOR-LHES O COMPARECIMENTO PESSOAL. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJSC, Agravo de Instrumento n . 5038485-04.2024.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Izidoro Heil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 27-08-2024).
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50384850420248240000, Relator.: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 27/08/2024, Terceira Câmara de Direito Civil)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE FORMA VIRTUAL – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – AUTOR QUE RESIDE EM COMARCA DISTANTE DAQUELE EM QUE FOI PROPOSTA A DEMANDA – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ECONOMICIDADE, DA CELERIDADE E DA AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO. Devem ser respeitados os princípios da economicidade e da celeridade, ambos previstos em sede constitucional, que apregoa, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
A utilização dos meios tecnológicos também deve ser adotada para assegurar o direito à ampla defesa, principalmente em situações em que há necessidade de deslocamento dos autores e testemunhas para comparecerem de forma presencial na comarca em que o ato se dará. Destarte, a realização de audiência por videoconferência atende os princípios constitucionais do livre acesso à jurisdição, da celeridade e da razoável duração do processo, de modo que deve ser oportunizado a parte a realização da audiência de modo virtual .
Recurso provido.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1419294-43.2023.8 .12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 30/11/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

Diante desse cenário, é forçoso reconhecer a nulidade da audiência de instrução, bem como de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da aplicação dos efeitos da confissão ficta, determinando-se a redesignação de nova audiência de instrução, na qual se oportunize ao agravante prestar seu depoimento pessoal, sendo viável, para tanto, a utilização de meio telepresencial por videoconferência, tudo em estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a nulidade da audiência de instrução realizada, afastando os efeitos da confissão ficta aplicados ao agravante, e determinando a redesignação de nova audiência, assegurando-lhe, por meio próprio e adequado, o pleno exercício do direito de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025